Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-96.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN PETER PELUSO DE CARVALHO - CPF: 221.278.588-75 (RECORRENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005183-96.2021.8.11.0007 - PJE

Data do Julgamento:

02.08.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

WILLIAN PETER DE CARVALHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESBLOQUEIO DE VALOR. RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado em que o Recorrido
WILLIAN PETER DE CARVALHO
objetiva desconstituir a retenção de R$ 9.863,89 (nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), sob o argumento de que os valores se referem ao seu salário.

2.
Pois bem, verifico que o Recorrente comprovou que os valores de R$ 2.536,27 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos) depositados mensalmente em sua conta bancária, referem-se a sua remuneração recebida da Prefeitura de Apiácas.

3.
A regra geral estabelece a impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, portanto, entendo que em relação ao salário comprovado pelo Recorrente deve recair a sua impenhorabilidade, contudo, de forma mitigada.

4.
Eis que a jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

5.
Há de considerar que a retenção restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do Recorrido, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.

6.
Dessa forma, entendo que deve ser restituído ao Recorrido apenas a quantia de R$ 6.904,72 (seis mil, novecentos e quatro reis e setenta e dois centavos), valor correspondente aos 70% (setenta por cento) de sua remuneração, de igual modo, mantenho regular a penhora da quantia de R$ 2.959,17 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos).

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, em que o Recorrido
WILLIAN PETER DE CARVALHO
objetiva desconstituir os descontos das parcelas dos empréstimos pessoais, totalizando o valor de R$ 9.863,89 (nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), sob o argumento de que os valores referem-se ao seu salário.

O magistrado de origem, em sentença julgou parcialmente procedente para:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para:

1)
DECLARAR
a ilegalidade das retenções efetuadas pelo requerido dos saldos de proventos retidos na conta bancária n. 440202-2, agência n. 1380-3, de titularidade do autor, nos meses de julho a setembro de 2021;

2)
CONDENAR
o requerido a restituir ao autor o valor retido ilegalmente da conta bancária acima descrita, no montante de
R$ 9.863,89
, devendo ser descontado o valor recebido pelo autor no curso da lide no total de R$ 6.904,72, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir dos descontos indevidos e, ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

3)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no importe de
R$ 8.000,00
(oito mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, da data do primeiro desconto indevido (29/07/2021).

O Recorrente BANCO BRADESCO S.A.
,
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a possibilidade de retenção do valor.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença de origem comporta parcial reforma, tendo em vista que o valor retido na quantia de
R$ 9.863,89 (nove mil, oitocentos e sessenta e três reis e oitenta e nove centavos), é proveniente do salário do Recorrido.

Nos autos, o Recorrido comprovou receber da Prefeitura de Apiácas o valor de R$ 2.536,27 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), os quais vem sendo retido mensalmente pelo Recorrente.

A regra geral estabelece a impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, portanto, entendo que em relação ao salário comprovado pelo Recorrido deve recair a sua impenhorabilidade, contudo, de forma mitigada.

Eis que a jurisprudência permite a retenção de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Nesse sentido, trago aos autos a Jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art.833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021).

Dessa forma, entendo que a retenção restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do Recorrido, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.

Dessa forma, entendo que deve ser restituído ao Recorrido apenas a quantia de R$ 6.904,72 (seis mil, novecentos e quatro reais e setenta e dois centavos), valor correspondente aos 70% (setenta por cento) de sua remuneração, de igual modo, mantenho regular a retenção da quantia de R$ 2.959,17 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 6.904,72 (seis mil, novecentos e quatro reais e setenta e dois centavos), tendo em vista que o valor se refere a 70% (setenta por cento) do salário do Recorrido e determinar que referido valor seja restituído ao Recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022